Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TENTATIVA DE ALIENAÇÃO DO BEM. FRUSTRAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO JUDICIAL. ART. 879 DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese questiona-se a possibilidade da designação de novo leilão judicial do automóvel penhorado nos autos, por meio de requerimento formulado pelo credor, após o insucesso da primeira hasta pública.
2. Ressalte-se que em relação à expropriação de bens pertencentes ao devedor a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial, nos termos do art. 879 do CPC.
3. A frustração da primeira tentativa de realização da hasta pública do bem penhorado, pertencente ao devedor, não impede a designação de novo procedimento de venda, de acordo com o art. 878 do CPC.
4. No caso, a tentativa de leilão judicial relativamente ao bem móvel mencionado na decisão impugnada foi frustrada. 4.1. No entanto, o credor não tem interesse em adjudicá-lo, tendo requerido a designação de outro leilão judicial. 4.2. Nesse contexto, nada impede a efetivação de novo ato de venda do bem em questão, tendo em vista que não é possível valorar, no presente momento, a eventual futura ineficácia da medida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar a efetivação de novo leilão judicial para a venda do veículo automotor em questão.